Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708369-47.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DERMALIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID. 38307649), autoridade coatora, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708369-47.2022.8.07.0018, no qual o impetrante pretendia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo o ICMS-DIFAL realizadas no curso do ano-calendário de 2022, além da suspensão da aplicação de quaisquer espécies de sanção em decorrência do não recolhimento do referido tributo, concedeu-lhe parcialmente a segurança (ID. 38307639). Foram apresentadas contrarrazões, ID. 38307653. O processo foi distribuído à relatoria do Des. João Luís Fischer Dias (ID. 38450573) e incluído em pauta de julgamento em 20/09/2022 (ID. 39476183), contudo, logo em seguida, foi retirado, a fim de aguardar o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pela Suprema Corte (ID. 40009265). Em 08/01/2024, a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) promoveu a redistribuição dos autos à esta relatoria, em razão da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias (ID. 54682367). Em consulta ao andamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 foi verificado que as ações em comento foram julgadas em 29/11/2023, contudo ainda não há notícia acerca do trânsito em julgado da decisão. Desse modo, mantenho o sobrestamento do processo, até o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital